Tribunal: STJ
Processo: 5022388-51.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155713 - RS (2024/0246263-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NADIR DE MEDEIROS BELLO
AGRAVANTE
: NEIVA TERESINHA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO FLAVIO BISINELLA
AGRAVANTE
: NELCI CEMIM MACHADO
AGRAVANTE
: NILVA RODRIGUES CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO RODRIGUES CORREA
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
ANGELINA INES CASTRO MATTIA - RS073109
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
JAQUELINE CRISTIANE GÖTZ - RS105150
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL
DE 3,17% SOBRE 28,86%. BASE DE CÁLCULO. FICHAS
FINANCEIRAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PROCESSO
CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489, II, E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO.
ENUNCIADO N 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
questão posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50558956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 48953c67-e656-4203-938e-f6af42e592ae

2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos
dispositivos legais apontados como violados. Ausente tal requisito,
incide o Enunciado n. 284/STF.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em apelo nobre, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
4. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 48953c67-e656-4203-938e-f6af42e592ae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155713 - RS (2024/0246263-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NADIR DE MEDEIROS BELLO
AGRAVANTE
: NEIVA TERESINHA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO FLAVIO BISINELLA
AGRAVANTE
: NELCI CEMIM MACHADO
AGRAVANTE
: NILVA RODRIGUES CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO RODRIGUES CORREA
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
ANGELINA INES CASTRO MATTIA - RS073109
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
JAQUELINE CRISTIANE GÖTZ - RS105150
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL
DE 3,17% SOBRE 28,86%. BASE DE CÁLCULO. FICHAS
FINANCEIRAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PROCESSO
CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489, II, E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO.
ENUNCIADO N 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
questão posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49481381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 1f064bcc-bd2e-4eb6-8b3e-5fe3ca6f1cea

2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos
dispositivos legais apontados como violados. Ausente tal requisito,
incide o Enunciado n. 284/STF.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em apelo nobre, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
4. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
e
contra decisão que
Nadir de Medeiros Bello outros
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento com
base nos seguintes fundamentos:
ausência de ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, II, do
(I)
CPC;
incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF; e
ficou prejudicada a análise
(II)
(III)
da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo
nobre pela alínea do permissivo constitucional.
a
Inconformada, a parte postulante insiste na ofensa aos arts. 489, II, e 1.022,
II, do CPC, bem como defende que
"
(i) cumpre destacar que, ao contrário do consignado
no r. decisum, não há qualquer impedimento para a análise do mérito, uma vez
incontroverso o objeto central da discussão, qual seja, a necessária recomposição dos
28,86% na base de cálculo das diferenças de 3,17%. Isso porque a recomposição
a posteriori
realizada pela parte exequente foi reconhecida pelo Instituto, embora
,
porquanto decorre do ajuizamento de ações judiciais. Sob esse prisma, está nítido que
não há necessidade de incursão na matéria fática, porquanto não se faz necessária a
análise das fichas financeiras dos Autores ou de qualquer documento constante nos autos,
sendo suficiente a mera aferição da aplicabilidade dos arts. 503, 505 do Código de
Processo Civil de 2015, c/c artigo 884, do Código Civil, bem como do definido na ACP
" (fls. 952/953);
"
no 2007.71.00.002746-6/RS e nos arts. 28 e 29, §5o Lei no 8.880/94
(ii)
contudo, deixou de observar, com o devido acato, que, conforme minuciosamente
arguido no tópico anterior, nas razões do apelo extremo interposto, os Exequentes
evidenciaram, de forma precisa e fundamentada, a afronta aos comandos legais
aplicáveis, quais sejam, os arts. 503 e 505 do Código de Processo Civil e 884 do Código
[...]
Civil.
O trecho transcrito é elucidativo ao demonstrar que não só foram indicados os
dispositivos de lei federal que amparam o pedido recursal (arts. 503 e 505 do CPC/2015
e 884 do CC), como foi explicitada a interpretação de lei federal divergente e sua
Documento eletrônico VDA49481381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 1f064bcc-bd2e-4eb6-8b3e-5fe3ca6f1cea

pertinência ao tema. Isto é, os Autores evidenciaram que referidas normas impõem o
respeito ao comando da decisão de mérito transitada em julgado, que tem força de lei,
impedindo a indevida restrição de seu alcance. Desse modo, os requisitos previstos no
' '
art. 105, inciso III, alínea c , da Carta Magna estão devidamente preenchidos, inclusive
no que toca à indicação analítica dos comandos normativos desrespeitados, razão pela
qual não há óbice algum à análise da insurgência recursal, tampouco se pode ponderar a
aplicabilidade da Súmula no 284/STF ao caso. Afastado o impedimento em questão,
devem ser também analisadas as razões recursais quanto à divergência jurisprudencial
[...]" (fls. 954/955).
devidamente cotejada
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 963).
in albis
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Consoante mencionado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, II,
e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Dessarte, observa-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 57/64),
integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 97/103), que o Sodalício a quo
motivou adequadamente seu decisório e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada omissão ou negativa
de prestação jurisdicional tão somente pelo fato de o aresto recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
Quanto ao mérito, cumpre observar que a parte recorrente, com exceção da
tese de negativa de prestação jurisdicional, não amparou o inconformismo na violação a
qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por
violado implica deficiência de fundamentação da insurgência excepcional, atraindo a
incidência do Enunciado n. 284/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
." Nesse diapasão:
compreensão da controvérsia
AgInt no AgInt no AREsp n. 793.132/RJ
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
;
12/3/2021 AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
;
REsp n. 1.915.496/SP
8/3/2021
e
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
de 1o/3/2021.
Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no que
tange à alegada incorreção da base de cálculo do reajuste de 3,17%, tal como colocada a
Documento eletrônico VDA49481381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 1f064bcc-bd2e-4eb6-8b3e-5fe3ca6f1cea

questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Registre-se, por fim, que o não conhecimento do apelo raro pelo conduto da
alínea
do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado
a
dissídio pretoriano. Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OCORRÊNCIA DE DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ na hipótese em apreço.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos
autos, concluiu que "a prisão indevida do consumidor, em razão de imputação
de furto de energia elétrica não cometido por este, constitui ato ilícito e legitima
o prejudicado a buscar reparação pelo dano moral suportado" e que o valor
arbitrado à título de danos morais é adequado para os parâmetros do caso.
Assim sendo, a reversão do entendimento exposto no acórdão, como pretende o
recorrente, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade
civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.
3. Ressalte-se, por fim, que o mesmo óbice imposto à admissão do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional obsta a análise recursal
pela alínea "c", restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.665.976/MS
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
19/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF.
DISSÍDI O JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à tese de ofensa ao art. 85, §§ 1o e
8o, do Código de Processo Civil de 2015, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, o qual não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente pela
Corte de origem. Incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
2. A apresentação de razões dissociadas e a falta de impugnação específica à
fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de manter o resultado do
julgado, inviabilizam o conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as
Súmulas 284 e 283 do STF.
Documento eletrônico VDA49481381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 1f064bcc-bd2e-4eb6-8b3e-5fe3ca6f1cea

3. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do art.
105, III, da CF - aplicação das Súmulas 211 do STJ e 283 e 284 do STF - obsta
a análise recursal pela alínea c, ficando o exame do dissídio jurisprudencial
prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.658.980/SP
Turma, DJe de
.)
16/9/2020

Assim, escorreito o
agravado, não merecendo qualquer reparo.
decisum
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49481381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 1f064bcc-bd2e-4eb6-8b3e-5fe3ca6f1cea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.155.713 / RS
Número Registro: 2024/0246263-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50223885120234040000 50691094320194047100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NADIR DE MEDEIROS BELLO
RECORRENTE : NEIVA TERESINHA COSTA
RECORRENTE : PAULO FLAVIO BISINELLA
RECORRENTE : NELCI CEMIM MACHADO
RECORRENTE : NILVA RODRIGUES CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO RODRIGUES CORREA
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
ANGELINA INES CASTRO MATTIA - RS073109
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
JAQUELINE CRISTIANE GÖTZ - RS105150
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI - DIREITO À INCORPORAÇÃO
Documento eletrônico VDA50541597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: 7c0466f0-2a19-441a-9101-a566075e812c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NADIR DE MEDEIROS BELLO
AGRAVANTE : NEIVA TERESINHA COSTA
AGRAVANTE : PAULO FLAVIO BISINELLA
AGRAVANTE : NELCI CEMIM MACHADO
AGRAVANTE : NILVA RODRIGUES CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO RODRIGUES CORREA
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
ANGELINA INES CASTRO MATTIA - RS073109
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
JAQUELINE CRISTIANE GÖTZ - RS105150
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: 7c0466f0-2a19-441a-9101-a566075e812c